Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-98.2019.8.11.9005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000633-98.2019.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), MARCIA VALERIA DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 303.354.108-98 (AGRAVADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – NEGATIVA DOS ENTES PÚBLICOS – DECISÃO LIMINAR DEFERINDO O PEDIDO NA ORIGEM – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA AOS ENTES – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO CONTEMPLADO PELO SUS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – PROMOÇÃO DA SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE QUE SE SOBREPÕE A INTERESSES FINANCEIROS –
RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de, solidariamente, assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO
JUIZADO ESPECIAL DE PONTES E LACERDA
que deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou ao Agravante que,
no prazo de 05 (cinco) dias,
forneça à parte Agravada os fármacos ENOXAPARINA 40mg e INTRALIPID 20%, nas quantidades e dosagens constantes da prescrição do médico especialista carreada aos autos, obedecidas as determinações médicas, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Alegou a parte Agravante que de acordo com o parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), o medicamento pleiteado pela requerente não é contemplado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para a patologia que a acomete, razão esta que elimina qualquer possibilidade de responsabilizar ou condenar esta Municipalidade a fornecer o medicamento.

Argumentou que as declarações médicas acostadas aos autos são insuficientes para atestar que todos os medicamentos anticoagulantes disponíveis pela rede SUS, bem como que
o parecer do médico particular da agravada não esclarece a ineficácia de todos os medicamentos anticoagulantes disponíveis pela rede SUS, em substituição a medicação enoxaparina (Versa) 40mg.

Sustentou não haver parecer do NAT quanto ao medicamento Intralipid 20%, e que
o parecer do médico particular da agravada nada dispõe acerca da ineficácia dos medicamentos disponíveis na rede SUS, em substituição ao fármaco Intralipid 20%, de modo que os autos retratam mais uma vez o fenômeno
Judicialização da Saúde
, onde pacientes buscam através do Poder Judiciário burlar os procedimentos administrativos inerentes ao Sistema Único de Saúde.

Alegou que também não preencheu o segundo requisito
previsto no julgamento do RESP. 1.657.156 do STJ, qual seja: “
A demonstração da incapacidade financeira do demandante (paciente) de arcar com o custo do medicamento prescrito”,
não resta preenchido, já que não há prova nos autos que a agravada, em razão da hipossuficiência, não dispõe de condição financeira para custear o tratamento indicado.

Sustentou que o
parecer do NAT foi enfático em atestar que até a presente data não há manifestação do Ministério da Saúde acerca do fornecimento da medicação, bem como não há no SUS protocolo vigente para gestante com síndrome antifosfolipide, bem como que inexiste solidariedade ante a repartição de competência entre os entes públicos. Alegou ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade para responder aos termos da demanda é do Estado de Mato Grosso.

Requereu a parte Agravante que a
decisão agravada merece ser imediatamente sustada e, ao final, reformada em sua totalidade, para fins de excluir a obrigação imputada ao Município de Pontes e Lacerda de fornecer em sede de tutela provisória, os seguintes medicamentos: Enoxaparina 40mg e Intralipid 20 %, no prazo máximo de 05 dias, ou para excluir a previsão de bloqueio judicial de verbas públicas

Juntou documentos.

A liminar fora indeferida no ID 28203457.

Houve apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 32112994.

Houve apresentação de parecer ministerial declinando de suas atribuições no feito no ID 29262964.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Primeiramente esclareço que o processo principal n. 1003833-26.2019.8.11.0013 encontra-se pendente de julgamento e não fora remetido à vara da saúde, razão pela qual passo à análise do mérito do presente agravo.

Em pauta agravo de instrumento interposto
pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO
JUIZADO ESPECIAL DE PONTES E LACERDA
que deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou ao Agravante que,
no prazo de 05 (cinco) dias,
forneça à parte Agravada os fármacos ENOXAPARINA 40mg e INTRALIPID 20%, nas quantidades e dosagens constantes da prescrição do médico especialista carreada aos autos, obedecidas as determinações médicas, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O Município de Pontes e Lacerda agravou contra tal decisão liminar, em resumo, por entender que não possui responsabilidade para cumprir a obrigação de fazer imposta, pois no seu entender se trata de procedimento de alto custo, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que esta magistrada indeferiu liminar ao argumento que
o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno e que cumpre a qualquer dos entes federativos assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

A divisão de atribuições e a alegação de limitação financeira não deve ser óbice à concretização do direito constitucional à saúde, à dignidade da pessoa humana e, por óbvio, à propria vida.

Em que pesem as alegações da parte Agravante, tenho que nenhum reparo há de ser feito na decisão que muito bem delimitou o direito à saúde e registrou a comprovação da prescrição médica, a negativa do ente em fornecer o medicamento e, por fim, caracterizou a existência de responsabilidade solidária entre os entes públicos no que toca à promoção do direito à saúde.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, que dispõe que o fornecimento de consultas, tratamentos médicos, disponibilização de medicamentos e demais serviços de saúde constituem responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

No que se refere à tese de ausência de responsabilidade do Município, por se tratar de procedimento de alto custo,
prima facie
não verifico a existência dos requisitos necessários ao deferimento da liminar seja para suspender os efeitos da decisão contra a parte Agravante, seja para excluí-lo da lide, pois é sabido que em se tratando de questão de saúde prevalece a solidariedade da responsabilidade entre os Entes Federativos, de modo que todos os entes públicos são responsáveis pelo dever de implementar a saúde e fornecer o medicamento prescrito.

Aliás, destaco que o magistrado
a quo
reconheceu a existência de solidariedade, citou os dispositivos constitucionais pertinentes e justificou que as dificuldades financeiras não podem ser pretexto para negar direito à saúde e, por consequência, à vida, assegurados pela Constituição Federal:

A Constituição Federal, na dicção dos art. 6o, 196 e 197 e ainda, o art. 2o da Lei no. 8.080/90 erigem a saúde como um dever do Estado a todos, independentemente da renda do cidadão, mas, sobretudo, às pessoas que não podem arcar com as despesas com medicamentos sem privar-se de recursos indispensáveis ao seu próprio sustento e ao de sua família.

[...]

Os fármacos são incorporados pelo SUS, conforme consta no parecer do NAT, e como não há deliberação acerca de qual ente federativo deverá dispensá-lo, é solidária a obrigação de todos os entes federativos, inclusive do Município de Pontes e Lacerda, na dispensação em favor da autora.

Conforme muito bem fundamentado, o parecer do NAT destaca que “até a presente data, não há manifestação do Ministério da Saúde acerca do fornecimento da medicação, bem como qual será o ente responsável pela distribuição”, de modo que evidente a solidariedade entre os entes públicos.

Por outro lado, não prevalece o argumento utilizado pela parte Agravante de que a parte Agravada não comprovou que não possui renda suficiente para arcar com os custos do medicamento, bastando analisar que é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Por fim, no que se refere ao registro na Anvisa, o parecer do NAT demonstra que há registro da enoxaparina, de modo que preenchidos os requisitos para o deferimento da medida tal como o foi. O magistrado
a quo
se manifestou nos seguintes termos:

No caso, os relatórios/prescrição médicos que instruem a inicial, assinados por médico devidamente inscrito no CRM/MT, não deixam dúvidas quanto à existência da doença que a parte autora possui, tampouco quanto à urgência e necessidade da utilização do fármaco pretendido.

Além da prescrição de médico especialista, instruem os autos declaração posologia do medicamento, relatório médico e orçamento de custos, tudo em atendimento do disposto no art. 1o e §1o, do Provimento n. 02/2015-CGJ.

Os fármacos são incorporados pelo SUS, conforme consta no parecer do NAT, e como não há deliberação acerca de qual ente federativo deverá dispensá-lo, é solidária a obrigação de todos os entes federativos, inclusive do Município de Pontes e Lacerda, na dispensação em favor da autora.

Assim, cumpre a qualquer dos entes federativos assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão combatida.

Comunique-se ao Magistrado de origem quanto aos termos da presente decisão.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020